Tribunal: TJMT
Processo: 1015245-25.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015245-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), NAMY GARCIA OURIVES - CPF: 103.635.131-91 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM BASE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO –

DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “AUSENTE” – PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – VIABILIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO - TEMA 1.132 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A mora decorre do simples vencimento da obrigação, devendo, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ausente", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento consolidado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

“É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, sendo infrutífera a notificação em razão da A. R ter retornado com o motivo “ausente”, e, ainda, o banco efetiva o protesto do título para tal finalidade, após determinação de emenda pelo juízo do feito. Precedentes desta Corte de Justiça. (N.U 1016710-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NAMY GARCIA OURIVES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1015245-25.2023.8.11.0041, movida por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, que ACOLHEU o pedido inicial com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c. Decreto Lei n.º 911/69, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Condenou a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Em síntese, o Apelante alega, preliminarmente, da inexistência de regular notificação do recorrente e da violação do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ.

Assevera que de forma temerária a instituição financeira Apelada intentou a presente ação de busca e apreensão em desfavor da Apelante “
sem que esta tivesse sido previamente constituída em mora, como se evidencia de forma irrefutável mediante o aviso de recebimento (AR) acostado aos autos, no qual se constata que a carta de notificação foi devolvida pelos correios ao remetente sob a justificativa de "AUSENTE"
, id.

174224477 - Pág. 3.

Defende que “
a apelada deixou de realizar a notificação apropriada da parte recorrente, ensejando a flagrante transgressão ao § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69, à Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao acervo jurisprudencial desse Egrégio Superior Tribunal de Justiça
”.

Esclarece que “
a falta de uma notificação regular que constitui a devedora em mora representa uma violação a um requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, o que torna a referida ação NULA
”.

Desta feita, requer a extinção sem resolução do mérito, por manifesta falta dos pressupostos processuais.

Alega a nulidade do protesto por edital e da violação aos artigos 14 e 15 da Lei 9492/97 e /tema Repetitivo 921 do STJ.

Defende que “
o protesto efetuado por meio de edital, desprovido de prévia tentativa de notificação via postal, configura-se manifestamente nulo, porquanto viola de maneira patente as disposições estabelecidas na legislação concernente aos atos de protesto, ao mesmo tempo, em que se revela uma medida excessiva e desarrazoada, que acarreta prejuízos inegáveis ao direito de ampla defesa do devedor, ora recorrente
”.

Ainda, alega ausência dos pressupostos processuais para regular propositura da ação de busca e apreensão argumentando que “
o recebimento da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato é requisito essencial para a devida constituição em mora do devedor, o que não ocorreu no caso em questão”.

No mérito, menciona que “
caso a apelada/recorrida, estando na posse do bem, promova a sua alienação a terceiro, e, em sendo a ação de busca e apreensão extinção por ausência de seus pressupostos, deve a recorrida ser condenada a promover o devido ressarcimento dos danos materiais (valor do bem devidamente corrigido desde a data de sua apreensão pelo valor da TABELA FIPE) nos termos do art. 3º, §7º, do Dec-Lei n 911/69
”.

Que, em sendo o bem alienado a terceiro pela apelada e, julgada improcedente a ação de busca e apreensão, com a consequente extinção da mesma, deve a instituição apelada ser condenada ao pagamento da multa prevista no § 6º do artigo 3º do Decreto Lei 911/69.

Alega litigância de má-fé pela requerida ao alterar a verdade dos fatos e induzir o juízo ao erro, pugnando pela condenação da apelada ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar in totum a sentença recorrida para o fim de julgar extinta a ação de busca e apreensão sem resolução mérito nos termos do artigo 485, IV do CPC, por manifesta ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo liminar (AUSÊNCIA DE MORA DO DEVEDOR); que seja cassada a liminar concedida, determinando que a apelada devolva imediatamente o veículo apreendido sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); alternativamente, que seja julgada improcedente a demanda, bem como tendo o Banco vendido/alienado o veículo a terceiro sem autorização do juízo que determinou que fosse respeitado o prazo para purgação da mora, REQUER ainda que seja o Banco apelado condenado ao pagamento de multa, em favor da apelante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, nos termos do §6º e do art. 3º do Decreto-Lei 911/69; PUGNA ainda pela condenação da apelante ao ressarcimento integral devidamente corrigido, do valor correspondente ao bem apreendido e comercialização sem autorização deste D. Juízo, e, sem que fosse respeitado o prazo para purgação da mora, a contar da data da sua apreensão; bem como, para ser a recorrida condenada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Em contrarrazões, o Banco Apelado defende a manutenção da sentença combatida, id. 174224483.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que, nos
autos da Ação de Busca e Apreensão nº.
1015245-25.2023.8.11.0041,
movida por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.,
em face de
NAMY GARCIA OURIVES
, que ACOLHEU o pedido inicial com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c. Decreto Lei n.º 911/69, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado e condenou a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Primeiramente, convém salientar que as preliminares confundem-se com o mérito e como tal serão analisadas.

Pois bem.

Feito esse apontamento, insta destacar que se trata de busca e apreensão, sendo incontestável e confesso o inadimplemento de parcelas do financiamento (a partir da parcela de nº. 38, de um total de 48 (quarenta e oito).

Não há qualquer fundamento na pretensão recursal com base na inexistência de mora.

De início, ressalto que, tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

Desta feita, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, sendo a notificação prevista quando não há termo, tal como prevê o art. 397, §único do Código Civil:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14), ex vi:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Ademais, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou o tema em recursos repetitivos (TEMA 1.132) fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Assim, segundo o voto do ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos: "Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda, ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

No caso, a documentação trazida na inicial de busca e apreensão do veículo em questão apontou a notificação extrajudicial no endereço mencionado no contrato (Rua Trinta e Seis, 98, Boa Esperança, Cuiabá/MT, CEP: 78068-417), id.

Num. 174224441 - Pág. 1/2 e id.

Num. 174224445 - Pág. 3.

Diante da devolução pelos Correios, a requerida/apelada formalizou a notificação por meio de protesto do contrato via edital, por intermédio do 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT, com intimação do devedor por edital, em 28/03/2021, id. Num. 174224446 - Pág. 1.

Portanto escorreita a sentença de procedência da busca e apreensão, ratificando-se o deferimento liminar para a apreensão do bem, tendo em vista que a notificação foi enviada para o endereço constante do contrato, com aviso de recebimento, posteriormente, ante a frustação da correspondência notificatória, restou devidamente comprovada o protesto do título, em consonância com o Tema n. 1.132 do STJ.

A propósito, colaciono recentes julgados deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – “AUSENTE” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ausente", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento consolidado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1032510-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)”.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – EPÍSTOLA DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO POSTAL DE QUE O DEVEDOR “AUSENTE” – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA –- DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO E MANTER SEU CADASTRO ATUALIZADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)

A bem dos princípios da probidade e boa-fé, é ônus do devedor manter atualizado seu cadastro perante a instituição financeira justamente para garantir que seja devidamente constituído em mora e seja possibilitada a quitação da dívida antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, sendo infrutífera a notificação em razão da A. R ter retornado com o motivo “ausente”, e, ainda, o banco efetiva o protesto do título para tal finalidade, após determinação de emenda pelo juízo do feito. Precedentes desta Corte de Justiça.

(N.U 1016710-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso para manter intacta a sentença recorrida.

Na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil majoro para 20% sobre o valor atualizado da causa os honorários advocatícios de sucumbência, suspendendo a exigibilidade, eis que o Apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023